Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-36.2022.8.11.0023
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001502-36.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILAS ROCHA DE NOVAES - CPF: 779.394.841-68 (RECORRIDO), ELISVAN PADILHA PONTES - CPF: 028.684.631-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA

INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demora injustificada para o restabelecimento do serviço após parcelamento do débito, o que ultrapassa os limites do razoável, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Inviabilidade técnica não demonstrada.

Concessionária que ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362 da

Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001502-36.2022.8.11.0023- RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: a) ratificar a liminar;

b) condenar a Reclamada a pagar a Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao

mês, a partir da citação.

Nas razões de recurso, a reclamada, afirma que a suspensão da energia foi devida em razão da inadimplência, não sendo restabelecida em razão de impedimentos técnicos não resolvidos pelo autor.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, e/ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimado (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id.

161078291), alegando a demora injustificada na religação da energia, bem como a necessidade de manutenção dos danos morais arbitrados.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001502-36.2022.8.11.0023- RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença merece reforma.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que estava com algumas faturas pendentes, tendo a reclamada efetuado a suspensão do fornecimento de energia de sua residência. Diante disso, efetuou o parcelamento do valor devido (
pagando entrada de R$ 300,00

(trezentos reais) e parcelando restante em 4 vezes
), solicitando a religação da energia.

Contudo, a reclamada não efetuou o restabelecimento do serviço de energia elétrica, sob alegação de necessidade de adequação técnica.

Assevera que perdeu os alimentos que estavam acondicionados em sua geladeira em razão da demora no restabelecimento da energia.

Com efeito, exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, IV, e § 2o, I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem religados.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a ligação da unidade consumidora não ocorreu por inadequação das instalações internas às normativas da concessionária, vez que se limitou a informar ao consumidor que a ligação não foi realizada em razão de

inviabilidade técnica.

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do

serviço. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da falha mencionada.

A Recorrente se insurge ainda, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendendo estar divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A meu ver, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos,

com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023